Tribunal: TJMT
Processo: 1037712-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037712-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUZIETE SOARES DE FREITAS - CPF: 714.808.701-53 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), HENRIQUE AUGUSTO FRITZ - CNPJ: 35.009.105/0001-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - IMÓVEL FINANCIADO – INADIMPLÊNCIA DO FIDUCIANTE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O imóvel alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal, por inadimplência do fiduciante se consolidou na propriedade da casa bancária, que o levou a leilão, sendo adquirido pelo requerido que propôs Ação Imissão na Posse, e, considerando que o recorrente assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento realizado, e não o fez, não pode se beneficiar pela própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem.

II - A posse do fiduciante inadimplente é precária e não permite o reconhecimento da usucapião.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1037712-23.2020.8.11.0002 interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO” onde litiga com HENRIQUE AUGUSTO FRITZ perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 106095083 o magistrado de piso extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil; condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e consignou ser incabível a condenação em honorários de sucumbência em razão da ausência de contraditório.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 106095085 que adquiriu e reside com a sua família no imóvel há vários anos, servindo estritamente como moradia, e, que adquiriu imóvel através de contrato particular de compra e venda;

Alega que exerce a posse justa sobre o imóvel. Tal fato é facilmente comprovado, visto que sua ocupação não se fundou em qualquer dos vícios previstos no Código Civil, em seu artigo 1200 adquiriu o imóvel através de contrato particular de compra e venda, e, a ocupação não ocorreu com o emprego de violência, ou mais, sob a resistência do antigo possuidor. A parte Requerente jamais teve sua posse contestada, antigo proprietário do imóvel, o que demonstra ser a posse mansa e pacífica;

Sustenta que houve abandono do imóvel da parte ex adversa e não há que se falar em precariedade, pois não havia qualquer relação de confiança entre as partes. É importante mencionar, ainda, que ambas jamais se conheceram, o que impede ter havido quebra de confiança;

Requer a reforma da sentença da ação originária, referente a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando retorno dos autos a vara de origem, para o seu regular processamento e prosseguimento da ação originária, para apreciação e julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Usucapião c/c Tutela de Urgência proposta por EUZIETE SOARES DE FREITAS, doravante denominado recorrente, em desfavor de HENRIQUE AUGUSTO FRITZ, doravante denominado recorrido, em que almeja a aquisição da propriedade do imóvel urbano registrado sob a matricula n.o 70.363, localizado no Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, Avenida da FEB, 172, Torre C (bloco c), Apartamento 210, Ponte Nova, Várzea Grande/MT.

O juiz aquo extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na ocorrência dos requisitos necessários para decretação da usucapião.

Pois bem.

A Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Para tal intento, a autora apresentou matrícula do imóvel, objeto desta demanda, (ID. 106095057 - Pág. 1); contrato particular de compra e venda celebrado em dezembro de 2011 com a empresa MRV PRIME, possuindo como fiduciária a instituição financeira Caixa Econômica Federal (ID. 106095058 - Pág. 1).

Pela simples leitura da matrícula do imóvel supracitado, pode-se verificar que a parte recorrente teve seu nome averbado como devedora fiduciante no referido documento no ano de 2012, entretanto, no ano de 2018 restou averbado que houve decurso de prazo para a purgação da mora contraída pela parte apelante, motivo pelo qual o imóvel foi levado a leilão e arrematado no ano de 2020.

Como bem-dito, o imóvel em questão era alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal, que em razão da inadimplência da autora/recorrente consolidou a propriedade para si e levou o imóvel a leilão, sendo adquirido pelo requerido que propôs, na data de 10/06/2020, Ação Imissão na Posse de n. 1014353-44.2020.8.11.0002.

Repisando: considerando que a apelante/demandante assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento realizado, e não o fez, não pode se beneficiar pela própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem.

A posse precária é uma posse que começa justa e depois torna-se injusta, a exemplo do caso em voga. O que a caracteriza, pois é uma posse obtida por abuso da confiança e não convalesce em usucapião e não se torna justa.

O Código Civil preleciona: “Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”

A doutrina conceitua:

Em síntese, no exercício do poder de fato a título precário, em que há reconhecimento do domínio alheio, o que ocorre é uma verdadeira convivência harmônica de vontades na utilização fática do bem: a do proprietário, vontade superior e determinante, e a do possuidor direto ou do detentor dependente, vontade subordinada e determinada. Daí falar-se que o poder de fato a título precário (sem animus domini) é sempre legítimo. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, direito das coisas; direito autoral, volume 4, 2. Ed. rev. E atual – São Paulo: Saraiva, 2009)

A jurisprudência converge:

“IMISSÃO DE POSSE - USUCAPIÃO - IMÓVEL DO SFH - INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. APELANTE QUE ERA MUTUÁRIA, TORNANDO-SE INADIMPLENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO PELO APELADO. Apelação. Ação de Imissão na Posse com pedido liminar. Sentença de procedência. Apelo da ré com preliminar de anulação da sentença por não ter sido concluída a fase de instrução, pedido de tutela recursal. No mérito sustenta inexistência de bem público, cabimento de arguição de exceção de usucapião como defesa, prescrição quinquenária, preenchimentos dos requisitos necessários. Nulidade que se afasta. Fato incontroverso de que o imóvel a ser usucapido integrava o Sistema Financeiro de Habitação. Adquirente de imóvel, tendo na origem uma cessão dos direitos hipotecários efetuada pela Caixa Econômica Federal, tem o direito de obter a imissão na posse do imóvel de quem injustamente o detenha. A usucapião evocada em defesa pelo ocupante pressupõe posse de boa-fé, que não restou comprovada nos autos. Apelação. Ação de Usucapião. Sentença de improcedência. Apelo autoral pela reforma da sentença. Imóvel Financiado pela CEF (SFH), que demanda caráter público ao bem, como sobressai da natureza dos recursos financeiros provenientes da Caixa Econômica Federal, tornando impossível a sua aquisição pela usucapião. Posicionamento adotado pelo STJ, firme no sentido de que bens de propriedade da CEF oriundos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) não podem ser objeto da usucapião, tendo em vista sua destinação especial. Recursos desprovidos.” (TJ-RJ - APL: 00264441120148190023, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2020)

Como se vê, a posse do fiduciante inadimplente é precária e não permite o reconhecimento da usucapião.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais diante da ausência de triangularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021